Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-67.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8003102-67.2022.8.05.0078 Apelante: Jackson Ferreira Cavalcante Defensor Público: Dr. Guilherme Pegoretti Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ter ameaçado de morte sua ex-companheira, utilizando arma de fogo, inconformado com o término do relacionamento. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) determinar se o pedido de gratuidade da justiça pode ser analisado na instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é coerente e harmônico, sendo a palavra da vítima firme e detalhada, corroborada por testemunha presencial, o que comprova a autoria e a materialidade delitivas. 4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios. 5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea da vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido. 6. O emprego de arma de fogo potencializa a gravidade concreta da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade. 7. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime é praticado em contexto de violência doméstica ou em razão de relação íntima de afeto, ainda que já encerrada, não configurando bis in idem sua aplicação conjunta com a Lei Maria da Penha por se tratar de circunstância autônoma. 8. A pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não havendo ilegalidade na dosimetria. 9. A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo matéria cognoscível na fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunha presencial, constitui prova suficiente para sustentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O uso de arma como meio de intimidação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena pelo crime de ameaça. 3. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o delito é motivado por inconformismo com o término de relação íntima de afeto, caracterizando violência de gênero. 4. A análise da gratuidade da justiça em favor do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AREsp n. 2.554.994/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, REsp n. 2.132.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025; STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6/12/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003102-67.2022.8.05.0078, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram como Apelante JACKSON FERREIRA CAVALCANTE e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, nos exatos termos do voto da Relatora.